Tribunal: TJMT
Processo: 1020390-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020390-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), JOSELITO CANETE DE MORAES - CPF: 293.357.101-30 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JANA BORGES VENARUSSO - CPF: 036.737.951-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA. ÔNUS DO RÉU. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO E REVISÃO DE ENCARGOS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por entidade de previdência complementar, fundada em contrato de empréstimo firmado entre as partes, constituindo título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento do saldo devedor de R$ 8.082,40, acrescido de correção monetária, juros contratuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada – contrato de empréstimo e demonstrativo da evolução do débito – constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (ii) saber se podem ser analisadas, em sede recursal, alegações de prescrição das parcelas contratuais e de revisão de encargos financeiros não suscitadas perante o juízo de primeiro grau; e (iii) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que evidencie, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação, sendo suficiente a apresentação do contrato acompanhado de demonstrativo da evolução do débito, documentos aptos a demonstrar a contratação, o inadimplemento e o saldo devedor.

4.

No caso concreto, o contrato de empréstimo firmado digitalmente e o extrato analítico da dívida evidenciam a concessão do crédito, a inadimplência do devedor e a evolução do débito, atendendo ao requisito probatório previsto no art. 700 do CPC.

5.

As alegações de prescrição das parcelas contratuais e de revisão dos encargos financeiros configuram inovação recursal e supressão de instância, pois não foram submetidas ao crivo do juízo de origem. No procedimento monitório, inclusive matérias cognoscíveis de ofício, como a prescrição, submetem-se à preclusão quando não arguidas oportunamente em sede de embargos monitórios.

6.

A impugnação genérica da composição da dívida, desacompanhada de demonstrativo alternativo, memória de cálculo ou prova de pagamento, não se revela apta a infirmar a prova documental produzida, incumbindo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, correspondendo ao percentual mínimo legal, inexistindo desproporcionalidade que justifique sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e no remanescente, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de empréstimo acompanhado de demonstrativo da evolução do débito constitui prova escrita idônea para embasar ação monitória e permitir a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 700 do CPC. 2. A alegação de prescrição ou de revisão de encargos contratuais não suscitada oportunamente em primeiro grau configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo tribunal. 3. A fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC não autoriza sua redução em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 700; 701; 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.837.740/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 23.03.2020; TJMT, Apelação no 1008378-37.2024.8.11.0055, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSELITO CANETE DE MORAES
, contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Monitória
,
movida por
POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
.

Nas razões recursais constantes no ID 351899879, o recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição parcial da pretensão de cobrança, sob argumento de que cada parcela do contrato possui vencimento próprio e aquelas vencidas anteriormente a cinco anos do ajuizamento deveriam ser consideradas prescritas.

No mérito, alega a insuficiência de demonstração do débito, afirmando que o extrato apresentado pela autora possuiria natureza unilateral e não apresentaria memória detalhada da evolução da dívida, com indicação clara da composição dos encargos aplicados e, ainda, a necessidade de revisão dos encargos contratuais, argumentando que o valor cobrado teria sido significativamente elevado em relação ao montante originalmente contratado.

De forma subsidiária, requer a realização de perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido e, ainda, a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões vistas em ID. 351899881, contrariando os argumentos recursais, defendendo a manutenção da sentença.

Processo acobertado pela justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

De início, destaco que parte das teses suscitadas nas razões recursais não podem ser conhecidas por esta instância revisora, por configurarem supressão de instância.

Com efeito, ao examinar os autos de origem, verifica-se que as alegações de prescrição das parcelas contratuais e da revisão dos encargos financeiros incidentes sobre a dívida não foram oportunamente submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, onde se limitou à verificação da existência da obrigação e da suficiência da prova escrita apresentada pela autora para embasar a ação monitória.

Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, no rito especial da ação monitória, sua arguição também se sujeita à preclusão se não for realizada em sede de embargos. A inércia da parte em alegar a matéria no momento adequado impede sua análise posterior, inclusive de ofício.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

(...) 3.
Mesmo as questões cognoscíveis de ofício, tal como a prescrição, só poderiam ser apreciadas se aberto o conhecimento pela oposição dos embargos monitórios.
A conversão do mandado monitório em executivo opera-se ope legis, na hipótese de ausência de embargos monitórios. Assim, na ausência do requisito essencial de conteúdo decisório, aquele julgado que converteu os embargos monitórios em executivo, proferida pelo Juízo de primeiro grau, tem natureza evidente de mero despacho irrecorrível, portanto, impassível de impugnação pela via do recurso de apelação. 4. Na hipótese em apreço, em que não houve a oposição oportuna dos embargos monitórios, a atividade jurisdicional encontrava-se concluída desde a decisão que determinou a expedição do mandado monitório, limitando-se daí em diante à prestação da tutela executiva, lastreada em título executivo judicial e, portanto, seguindo a disciplina legal conferida ao cumprimento de sentença. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1837740 BA 2019/0273326-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2020) Destaquei

Não obstante, o STJ já decidiu que, nas obrigações relativas à empréstimos bancários, tratando-se de obrigação única cujo parcelamento é meio de facilitar o adimplemento pelo devedor,
“o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento” (STJ - AgInt no REsp 1837718/PR).
No caso, o contrato
sub judice
previu vencimento final para 31/07/2022, enquanto a ação foi ajuizada em 16/05/2024, logo, não há que se falar em prescrição.

No tocante à tese de revisão de encargos contratuais, que representa matéria de mérito e deveria ter sido detalhadamente exposta e debatida em primeiro grau, para que se oportunizasse ao autor o contraditório e ao juízo a quo a devida análise.

Portanto,
REJEITO
as alegações de prescrição e de necessidade de revisão de encargos, além de impertinentes ao caso, configuram nítida
inovação recursal
e implicarem
supressão de instância,
obstando sua análise por este Tribunal
ad quem.

É como
VOTO
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, ajuizou
Ação Monitória
em face de
JOSELITO CANETE DE MORAES,
sustentando que celebram contrato de empréstimo, por meio do qual o requerido recebeu a quantia de
R$ 5.392,65
, comprometendo-se ao pagamento em
48 parcelas mensais
. Aduz que o requerido deixou de adimplir parte das prestações ajustadas, circunstância que resultou na formação de saldo devedor atualizado no montante de
R$ 8.082,40
, razão pela qual ajuizou a presente ação monitória com fundamento no art. 700 do Código de Processo Civil.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo,
sentenciou o processo nos seguintes moldes:

(...) Trata-se de ação monitória ajuizada com fundamento no art. 700 do Código de Processo Civil, por meio da qual a parte autora objetiva a constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, consubstanciada em contrato de empréstimo firmado entre as partes.

A controvérsia instaurada na presente demanda cinge-se à verificação da efetiva celebração do referido contrato pelo requerido, da aptidão do instrumento contratual para ensejar sua constituição em mora, bem como da procedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. O contrato de empréstimo encontra-se devidamente documentado, tendo sido assinado digitalmente pelo réu em 02/01/2017, com cláusulas claras sobre o valor mutuado, forma de pagamento, encargos e garantias (Id. 156023648).

O extrato analítico datado de 30/04/2024 demonstra, de forma inequívoca, a inadimplência do devedor e o saldo atualizado da dívida no montante de R$ 8.082,40 (oito mil e oitenta e dois reais e quarenta centavos) (Id. 156023646).

Além disso, verifica-se que foi realizado o protesto do título em 10/01/2023, comprovando a mora do devedor e constituindo prova adicional da exigibilidade do crédito.

Ademais, contrariamente ao alegado nos embargos, a documentação apresentada pela embargada é suficiente e adequada para demonstrar a existência da obrigação.

O embargante não apresentou qualquer comprovante de pagamento das parcelas ou elementos concretos que descaracterizem o débito, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ainda, os encargos contratuais (juros, correção monetária e multa) encontram-se expressamente previstos no contrato, são compatíveis com a função institucional da entidade embargada e estão adequadamente demonstrados no extrato apresentado.

Assim, estando documentalmente demonstrada a existência da obrigação, a inadimplência do devedor e a liquidez do débito, e não prosperando os embargos apresentados, a pretensão monitória merece acolhimento.

A prova escrita apresentada é suficiente para fins de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, ensejando a constituição do título executivo judicial prevista no art. 701 do mesmo diploma legal.

Ressalta-se que o contrato faz lei entre as partes, devendo ser observado o princípio da obrigatoriedade dos contratos, ressalvadas as limitações impostas pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil).

IV – Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 355, inciso I, e no art. 701, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

A)
Constituir
de pleno direito o título executivo judicial;

B)
Condenar
o réu ao pagamento da quantia de R$ 8.082,40 (oito mil e oitenta e dois reais e quarenta centavos), com incidência de correção monetária pelos índices oficiais de atualização de débitos judiciais e juros de mora de 1% ao mês, conforme previsto no contrato, ambos incidentes desde o vencimento até o efetivo pagamento;

C)
Condenar
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...) (ID. 351899872)

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta a analisar se houve insuficiência na demonstração do débito cobrado pela parte autora, especialmente diante da alegação de que o extrato juntado aos autos conteria rubricas genéricas e não apresentaria memória discriminada suficiente da evolução da dívida. Por fim, examina-se o pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Não se exige, portanto, a apresentação de prova plena e exauriente do crédito, bastando a existência de documento idôneo que demonstre, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação.

No caso concreto, a pretensão monitória foi instruída com contrato de empréstimo firmado entre as partes (ID. 351899487), qual consta a concessão de crédito no valor de
R$ 5.392,65
, com previsão de pagamento em
48 parcelas mensais
, bem como com extrato analítico da evolução da dívida (ID. 351899488), no qual se encontram discriminados os lançamentos referentes às prestações, incidência de juros e atualização do saldo devedor.

O referido extrato apresenta, inclusive, a evolução histórica do débito desde a concessão do empréstimo, indicando os valores das parcelas, as incidências financeiras e o saldo remanescente, o que evidencia a existência de demonstração detalhada da formação da dívida.

Ademais, importa destacar que o próprio apelante
não
requereu a produção de prova pericial contábil durante a tramitação do processo em primeiro grau, tendo as partes, inclusive, manifestado concordância com o julgamento antecipado da lide (ID. 351899870 e 351899872).

Assim, não pode o apelante, apenas em sede recursal, pretender infirmar a suficiência da prova documental produzida, alegando ausência de perícia que
sequer foi oportunamente requerida.

A jurisprudência consolidada orienta que o contrato de empréstimo acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita idônea para a propositura de ação monitória, sendo suficiente para embasar a constituição do título executivo judicial, especialmente quando o devedor não apresenta prova concreta de pagamento ou fato extintivo da obrigação.

Vejamos:

(...) A ação monitória tem por pressuposto a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que o documento apresentado seja apto a evidenciar, de forma verossímil e indiciária, a existência da relação jurídica obrigacional e do crédito perseguido, sendo desnecessária a demonstração exauriente da obrigação, a qual se aperfeiçoa com a constituição do título executivo judicial após o contraditório, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.
O contrato bancário celebrado por meio eletrônico, desde que acompanhado de extratos da operação e demonstrativo da evolução do débito, revela-se prova escrita idônea e suficiente para aparelhar a ação monitória, porquanto demonstra a contratação, a disponibilização do crédito e o inadimplemento, em consonância com o disposto no art. 700 do CPC e com o entendimento consolidado na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça
. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige a comprovação objetiva de que a taxa pactuada excede significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, não se prestando a mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos técnicos ou cálculos idôneos, a infirmar a presunção de legalidade das taxas livremente ajustadas no exercício da autonomia privada. É válida e eficaz a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, quando expressamente pactuada, operando-se a mora de pleno direito (mora ex re) com o simples inadimplemento da obrigação no vencimento, dispensada a prévia interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 1.425, III, do Código Civil. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083783720248110055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026) Destaquei

No caso dos autos, o apelante se limitou a formular alegações genéricas acerca da composição da dívida, sem apresentar qualquer demonstrativo alternativo, memória de cálculo ou comprovante de pagamento capaz de infirmar os valores indicados pela parte autora.

Cumpre lembrar que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, corretamente concluiu o juízo de origem que a prova escrita apresentada é suficiente para demonstrar a existência da obrigação, a inadimplência do devedor e a liquidez do crédito, legitimando a procedência da ação monitória e a constituição do título executivo judicial.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, também não assiste razão ao apelante.

A sentença fixou a verba honorária em
10% sobre o valor da condenação
, percentual que se encontra plenamente compatível com os critérios estabelecidos no
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
, os quais levam em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e, inclusive, é o percentual mínimo previsto no referido dispositivo.

Embora a causa não tenha demandado dilação probatória, trata-se de demanda que exigiu atuação processual regular, apresentação de peças processuais e acompanhamento do feito, não se evidenciando qualquer desproporcionalidade que justifique a redução do percentual arbitrado.

Assim, a verba honorária foi fixada dentro dos parâmetros legais e em patamar moderado, inexistindo fundamento para sua alteração.

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas, conheço parcialmente do recurso e, no remanescente,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo intacta a sentença prolatada.

Majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 13% sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade sobrestada em razão da concessão da justiça gratuita.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026